Tribunal: TJES
Processo: 0009954-39.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009954-39.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LUIS EDUARDO ESPERANDIO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009954-39.2017.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY E OUTROS.

RECORRIDO : LUIS EDUARDO ESPERANDIO E OUTRO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de J. DUNAMIS REPRESENTAÇÕES LTDA. ME, LUIS EDUARDO ESPERANDIO e JOSELIA SOEIRO SENRA ESPERANDIO, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1
o
, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que não ocorreu; (ii) é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, insculpido na norma dos arts. 188 e 277, do CPC, haja vista que o ato supostamente não praticado pelo banco ora Recorrente pode e será suprido com a manifestação recursal, sem que haja qualquer prejuízo ao andamento regular do feito; (iii) a sentença vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito; (iv) a extinção do feito ocorreu após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, não se verifica razão para reforma ou anulação da sentença.

Nos termos do art. 485, III, §1
o
, do CPC/15:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se extrai da certidão de fl. 96, o Banco autor/Recorrente foi intimado, por meio de seu advogado, para tomar ciência da decisão em que foi deferido o pedido e realizada a consulta aos sistemas Infojud e Sisbajud, visando à localização de endereço dos réus não citados, para prosseguimento do feito.

À fl. 97, foi certificado que houve o transcurso de 30 (trinta) dias do término do prazo para manifestação do autor, o qual permaneceu inerte.

Dessa maneira, foi expedida nova carta de intimação do autor/Recorrente, desta vez pessoal, efetivada por meio postal, com aviso de recebimento, devidamente assinada, conforme fl. 98.

Diante da inércia da parte, foi prolatada a sentença terminativa por abandono de causa, na forma do art. 485, III, §1
o
, do CPC/15.

Assim, considerando que o prosseguimento do feito somente não ocorreu em razão da desídia do autor, ora Recorrente, bem como que houve a adoção regular do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, não é possível reconhecer violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO E POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes STJ.

2. Considerando que o prosseguimento do feito somente não ocorreu em razão da desídia do autor, ora Recorrente, bem como que houve a adoção regular do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, não é possível reconhecer violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, devendo ser mantida a sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.